Tribunal: TJMT
Processo: 1017828-72.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017828-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL BASTOS GARCIA - CPF: 028.353.621-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017828-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que declinou a competência para o processamento e julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, bem como, do processo originário correlato, para os Juizados Especiais de Fazenda Pública, em razão do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber é possível a remessa do processo para os
Juizados Especiais de Fazenda Pública, por se tratar de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, considerando o valor atribuído à causa, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos no definido por meio do julgamento do IRDR nº 85560/2016, sob o Tema 01, e não envolvendo as excludentes previstas na Lei nº 12.153/2009 e no IAC nº 10/STJ, é competente, de forma absoluta, para o processamento e julgamento de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o Juizado Especial de Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "
Tratando-se de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não envolvendo as excludentes previstas na Lei nº 12.153/2009 e no IAC nº 10/STJ, é competente, de forma absoluta, para o seu processamento e julgamento, o Juizado Especial de Fazenda Pública, nos termos no definido por meio do julgamento do IRDR nº 85560/2016, sob o Tema 01, de modo que a declaração de incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de ofício, é medida adequada
."

Dispositivos relevantes citados: “artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, art. 2º;
IAC nº 10/STJ; Tema 01/TJMT
”.

Jurisprudência relevante citada: “TJMT, N.U 0000515-24.2015.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/7/2024, Publicado no DJE 25/7/2024.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017828-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo

Interno
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o Recurso de Agravo de Instrumento interposto, e, por conseguinte, aplicando o efeito translativo, determinou a remessa dos autos originários para o Juizado Especial ou para Vara que possua competência para julgar e apreciar a matéria relativa aos Juizados Especiais e, no caso da Capital, para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, bem como a remessa do recurso à Turma Recursal, consoante decisão de id. 223350661.

A Agravante assevera, no arrazoado de id. 238429150, que “
a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas se limita ao processamento das ações referentes a Unidade Real de Valor – URV (diferenças decorrentes da conversão), enquanto a causa em comento versa sobre o direito à saúde, direito este de índole constitucional
”, de modo em que entende distintas as causas.

Afirma, ainda, que, “
o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas
”.

Consigna, que “
a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, a qual disciplina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece quais partes podem figurar perante os Juizados Especiais, tanto como autores quanto como réus, sem fazer qualquer citação permissiva ao Ministério Público
”.

Prossegue aduzindo que, “
considerando que o Ministério Público é o autor da ação de origem, incabível a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo a decisão agravada ser reformada
”

Por fim, “
requer o provimento do presente Agravo Interno, a fim de reformar a decisão monocrática que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública”
.

Apesar de intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões (id. 250030199).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017828-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Pois bem.

Verifico que, inicialmente, foi interposto, neste Sodalício,
Recurso de Agravo de Instrumento
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na tutela dos interesses de Samuel Bastos Garcia, em desfavor do Município de Colniza e o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Compulsando os autos, observou-se que o caso se amolda à tese jurídica fixada pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de nº 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o Tema 1, a saber:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Assim, foi declarada a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso, por conseguinte, aplicando o efeito translativo, determinei a remessa dos autos originários para o Juizado Especial ou para Vara que possua competência para julgar e apreciar a matéria relativa aos Juizados Especiais e, no caso da Capital, para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, bem como a remessa do presente recurso à Turma Recursal, conforme relatado.

E, como bem asseverado na decisão recorrida, estou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Assim, é entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça que as ações em trâmite, que se subsomem ao quanto disposto na tese jurídica fixada, deverão ser redistribuídas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.

Com efeito, o artigo 2º da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[Destaquei]

Ainda, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21-10-2021, firmou as seguintes teses:

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i)

em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii)

ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B) São absolutas as competências:

i)

da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii)

do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii)

do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv)

nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i)

fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii)

os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii)

no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv)

não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ. [Destaquei].

Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, pois fixado em R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), bem como que o caso
não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei nº 12.153/2009 e no IAC nº10/STJ
; além da tese jurídica fixada no IRDR nº 85560/2016, sob o Tema 01, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar a presente ação, razão pela qual mantenho a decisão agravada.

Por oportuno, apesar de existir precedentes isolados em sentido contrário, coaduno com o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, no sentido da decisão agravada, representado pelo aresto a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público deste Tribunal (Tema n.º 1), firmou-se a tese de absoluta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e julgar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos decisórios até então praticados.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(TJMT, N.U 1036320-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28-2-2023, Publicado no DJE 9-3-2023) [Destaquei]

Inclusive, menciono jurisprudência específica, determinando a remessa de feito ajuizado pela entidade ministerial, aos Juizados Especiais, em razão do valor da causa, diante da competência absoluta, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO -SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA – VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 -Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação.

3 – Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 0000515-24.2015.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/7/2024, Publicado no DJE 25/7/2024)

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024